Tribunal: TJDFT
Processo: 0023823-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.